Tribunal: STF
Processo: ARE 1433043
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:



    “Apelação Cível. Execução individual de sentença coletiva. Sindicato específico. Extinção. Substituídos. Ação coletiva. Servidor não filiado. Extensão. Legitimidade. Recurso provido. 1. Nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, o exequente deve demonstrar que integra o grupo ou categoria processualmente substituídos na ação coletiva, independentemente da comprovação de filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo. 2. O servidor público integrante da categoria beneficiada, e não sendo filiado a nenhum sindicato, tem legitimidade para propor execução individual da demanda coletiva favorável, já que esta abarca todos os servidores que não tenham sindicato específico ou não sejam filiados a nenhum. Precedentes desta Câmara. 3. Recurso provido.”



    (e-doc. 17, p. 8)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação do art. 8º, incs. II e III, da Constituição da República. Afirma que o recorrido é filiado ao SIMPORO e ao SINDSAÚDE, não podendo ser beneficiada por ação coletiva proposta pelo SINTRAER, sob pena de contrariedade ao princípio da unicidade sindical. Assevera que o servidor não demonstrou pertencer à categoria representada pelo sindicato autor da demanda que pretende executar. Requer o provimento do recurso, com a reforma do acórdão impugnado, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Sob este argumento, poder-se-ia inferir que, já que o apelante não é filiado a nenhum sindicato, o direito alcançado pelo SINTRAER apenas atinge os sindicalizados, ou seja, seus substituídos. 



    No entanto, conforme premissa já destacada supra, esta não é a melhor interpretação, visto que é possível a execução de sentença coletiva pelo interessado, independentemente de filiação, desde que ele comprove ser integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos.



    Destaco, inclusive, que o tema já foi objeto de análise recentemente por esta Câmara, que decidiu em caso semelhante envolvendo servidor não filiado. Confira-se: 



    Apelação. Gratuidade da justiça. Remuneração média de três salários mínimos. Benefício concedido. Ação coletiva. Sindicato. Substituição processual. Execução individual. Servidor não filiado. Legitimidade. Recurso provido. 



    A pessoa física ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem o direito à gratuidade da justiça, máxime quando demonstrado ao analisar os valores remuneratórios da apelante, consoante o CPC, art. 98 e ss, e CF, art. 5º, LXXIV. 



    O STJ consagrou orientação segundo a qual, o ente sindical, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF. 



    Nestes termos, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento, que é o caso dos autos. (APELAÇÃO CÍVEL 7007934-34.2019.822.0001, Rel. Des. Roosevelt Queiroz Costa, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em 08/06/2020). 



    Apelação. Gratuidade da justiça. Remuneração média de dois salários mínimos. Benefício concedido. Ação coletiva. Sindicato. Substituição processual. Execução individual. Servidor não filiado. Legitimidade. Recurso provido. 



    A pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem o direito à gratuidade da justiça, máxime quando feita a declaração, não exista nos autos nada que a infirme, consoante regras do CPC e CF. 



    Conforme orientação do STJ, ente sindical, na qualidade de substituto processual, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF. 



    Nestes termos, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento, que é o caso dos autos. Apelo provido. (APELAÇÃO CÍVEL 7043614-17.2018.822.0001, Rel. Des. Renato Martins Mimessi, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Especial, julgado em 25/08/2020). 



    Dessa forma, não sendo o apelante filiado a nenhum sindicato, é correto o entendimento de que a vitória da demanda favorável aos substituídos do SINTRAER (representativo dos servidores públicos que trabalham no Poder Público Estadual) possa por ele ser utilizada, uma vez que o referido sindicato tem representação ampla e residual, ou seja, abarcará todos os outros servidores que não tenham sindicato específico ou não sejam filiados a nenhum.”



    (e-doc. 17; grifos acrescidos)



    5. Percebe-se que o Tribunal a quo assentou a legitimidade do recorrido para a execução individual de sentença em ação coletiva, porquanto, por ser servidor estadual e não estar filiado a nenhum sindicato, está abrangido pela entidade representante da categoria de servidores públicos estaduais de forma ampla. Ora, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório dos autos seria possível eventualmente concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação da recorrente em honorários advocatícios, deixo de implementar o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator